Tribunal: STF
Processo: AI 774169
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TERMO DE ADESÃO.  

1.	Não 
   tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a questão constitucional em 
   que se apóia o extraordinário não se encontra configurado o 
   prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 
2.	O Supremo Tribunal 
   Federal, em princípio, não admite o "prequestionamento implícito" da 
   questão constitucional. Precedentes.
3. 	Para se concluir, como 
   pretende a parte agravante, pela observância dos dispositivos tidos 
   por violados seria necessário o reexame de fatos e provas e de 
   cláusulas contratuais (Súmulas/STF 279 e 454), hipótese inviável 
   nesta via extraordinária. 
4.	Agravo regimental improvido.